Tribunal: TJDFT
Processo: 0701362-92.2020.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADELINA FERNANDES ALVES DE SÁ (agravante/embargante) contra a decisão (ID 69783476, dos autos de origem), proferida nos autos de embargos de terceiros, proposta em face de ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA E ASSISTENCIAL MADRE CARMEN SALLES (agravado/embargado), que determinou a suspensão de eventual liberação do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) penhorado nos autos da ação de execução no. 0740297-72.2019.8.07.0001, nos seguintes termos: (...) Atendidas as determinações de Emenda (ID 68857289), recebo os presentes embargos de terceiro relativos à execução n. 0740297-72.2019.8.07.0001, movida pela parte embargada contra Maurício Wagner Alves de Sá, quanto à constrição de valores bloqueados em conta do Banco Regional de Brasília de titularidade de Maurício Wagner Alves de Sá, nos autos da execução. Alega a parte embargante nulidade das constrições efetuadas via sistemas BacenJud (ID 69652359) e Renajud, ao argumento de que não houve pedido da parte autora de penhora junto aos referidos sistemas. Aduz que a conta bancária mantida junto ao Banco de Brasília S.A., na qual foi bloqueado o valor de R$ 20.000,00, é de titularidade de Adelina Fernandes Alves de Sá, sendo o executado Maurício Wagner de Sá apenas dependente na referida conta, nunca tendo mantido valores nela e que a terceira (Adelina) é mãe de Wagner, é idosa e recebe na aludida conta seus proventos de aposentaria e pensão por morte. Por fim requereu, por fim, o desbloqueio e/ou levantamento dos valores bloqueados, em como que o Juízo se abstenha de promover novos bloqueios na aludida conta. Cópia da procuração que foi outorgada pela parte exequente e Comprovante de ordem de bloqueio e procuração acostados aos IDs 69652356 e 69652359, respectivamente. Prima facie, deixo de apreciar a alegação de inexistência de pedido de penhora pela parte autora nos autos da execução porquanto tal alegação já foi apreciada em sede daqueles autos, no qual restou demonstrado pedido da parte autora de penhora de bens, bem como obedecida a ordem à preferência constante no art. 835 do Código de Processo Civil. Lado outro, vê-se nos IDs 68729369 68729370, que a parte embargante apresentou extrato da Conta Bancária, no qual restou demonstrado transferência de valor decorrente de bloqueio em consta de sua titularidade, no valor de R$ 20.000,00 no dia 3/6/2020. Pela prova já produzida, nos termos do art. 678 do CPC e em sede de cognição sumária, entendo demonstrada a titularidade da conta sobre a qual recaiu a penhora no valor de R$ 20.000,00 nos autos da execução de número 0740297-72.2019.8.07.0001, razão pela qual determino a suspensão de eventual liberação do referido valor penhorado naqueles autos, devendo a execução prosseguir apenas sobre eventuais outros bens constritos. Com a publicação da presente decisão, fica o embargado citado na pessoa de seu advogado a apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias (art. 677, §3o e art. 679, ambos do CPC). (...) Em suas razões (ID 19455603), a agravante/embargante afirma que apresentou em Juízo ação de embargos de terceiros (processo no. 0723340-59.2020.8.07.0001) buscando a desconstituição de bloqueio e penhora de valores (vinte mil reais) em aplicação financeira/poupança, em conta corrente de sua titularidade e alegando, dentre outros fundamentos, a nulidade da penhora face à inexistência de pedido do exequente e inexistência de decisão de deferimento de bloqueio, através do sistema BACENJUD. Aduz que o juiz a quo ao receber a petição inicial dos embargos, apesar de determinar expressamente a citação da requerida e a suspensão da execução, consignou em sua decisão que não iria analisar o pedido de nulidade, em face à falta de pedido e de decisão judicial, sob o fundamento de que houvera decidido a questão em outra oportunidade. Pleiteia o efeito ativo do presente recurso, por se tratar de questão que de ofício, o juiz da ação dos embargos de terceiros deveria se pronunciar (nulidade absoluta), relativa a erro in procedendo do Juízo da ação de execução, para que seja decretada a nulidade da decisão que procedeu ao bloqueio eletrônico em investimento/poupança. Por fim, requer a concessão da liminar de efeito ativo ao presente recurso para reconhecer a nulidade nos autos e determinar a nulidade da penhora e o desbloqueio dos valores em conta corrente e/ou seu levantamento de conta judicial. No mérito, requer a confirmação da liminar, o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. Preparo (ID 19457659). É o relatório. DECIDO. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. Isso porque, em análise dos autos da ação de execução, processo no. 0740297-72.2019.8.07.0001, não se constata a probabilidade do direito vindicado, no que concerne à inexistência de pedido da parte autora para a penhora de bens, uma vez que na petição inicial daqueles autos (ID 52963254), conforme outrora verificado e decidido pelo Magistrado da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 68113639), constou o seguinte pedido: ANTE O EXPOSTO, requer a Vossa Excelência a CITAÇÃO do Executado para tomar conhecimento do feito e para pagar a Exequente, em três dias, a quantia atualizada até 28/05/2019, de R$ 31.263,82 (trinta e um mil e duzentos e sessenta e três reais e oitenta e dois centavos), a ser acrescida de juros, correção monetária e honorários advocatícios, sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para o pagamento do débito. (grifo nosso). Diante disso, não verifico estarem presentes todos os requisitos ensejadores da tutela antecipada, em especial, a probabilidade do direito, uma vez que o referido direito pleiteado pela parte agravante/embargante foi devidamente observado tanto pelo Juízo dos autos da ação de embargos de terceiros, processo no. 0723340-59.2020.8.07.0001 (ID 69783476), quanto pelo Juízo da ação de execução, no 0740297-72.2019.8.07.0001 (ID 68113639 daqueles autos), e que ambas as decisões não merecem reparos. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.